Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. ALIMENTANTE COM IDADE AVANÇADA E PROBLEMAS DE SAÚDE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO.
1. A situação excepcional em que se encontra a alimentanda, ex-cônjuge com 57 anos de idade, sem qualificação profissional e com problemas de saúde, dependente financeiramente do autor há quase 40 anos, justifica a manutenção dos alimentos, fixados por prazo indeterminado.
2. Negou-se provimento ao apelo.